Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717594-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MARCILO SOBRAL AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS MARCILO SOBRAL contra BANCO BMG S.A. em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos de no 0704780-51.2020.8.07.0007. O Despacho de ID 17052665 intimou a parte Agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Alguns documentos acostados pela parte Agravante nos ID’s 17397789, 17397791, 17397792, 17397793 e 17397794 se apresentam de forma ilegível ou incompleta. Ante o exposto, intime-se a parte Agravante MARCOS MARCILO SOBRAL para juntar DE FORMA LEGÍVEL E COMPLETA no prazo de 5 (cinco) dias os documentos da pág. 1 a pág. 4 do ID 17397789; da pág. 1 e pág. 2 do ID 17397791; ID 17397792; 17397793; pág. 1 a pág. 4 do ID 17397794; sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2020 17:09:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador